Tribunal: TJBA
Processo: 8034829-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034829-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIO ELETRONICO - ABCOMM e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SUSSUMU IIZUKA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SUSSUMU IIZUKA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ICMS.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS NAS OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS (DIFAL). LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÕES AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA NORMA JURÍDICA. PRECEDENTES FIXADOS PELO STF. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034829-81.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelado ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIO ELETRONICO - ABCOMM e outros e como apelada/apelante ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos
, mantendo incólume a sentença vergastada, inclusive em sede de reexame necessário,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .